Tribunal: TJSP
Processo: 2105632-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Incidente de cumprimento de sentença para cobrança de R$ 7.236,03. Bloqueio online frutífero pelo valor de R$ 808,71. Não houve penhora sobre faturamento, mas constrição de dinheiro depositado em instituição financeira, primeira das providências prevista na ordem preferencial do art. 835 do CPC/15.

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Incidente de cumprimento de sentença para cobrança de R$ 7.236,03. Bloqueio online frutífero pelo valor de R$ 808,71. Não houve penhora sobre faturamento, mas constrição de dinheiro depositado em instituição financeira, primeira das providências prevista na ordem preferencial do art. 835 do CPC/15. Desnecessidade de prévia tentativa de localização de bens móveis e imóveis. Ausente, ademais, indicação, pela agravante, de meio executivo menos gravoso para a satisfação do crédito do agravado (art. 805 do CPC/15). Insuficiente a genérica alegação dificuldade financeira, por causas variadas. Precedente jurisprudencial. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105632-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, é agravado
ANDRÉ LUIZ SOUSA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105632-83.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 18080 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2105632-83.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Sociedade Assistencial de Educação e Cultura
Agravado: ANDRÉ LUIZ SOUSA RIBEIRO
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 18080
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou
a impugnação à penhora. Incidente de cumprimento de sentença para
cobrança de R$ 7.236,03. Bloqueio online frutífero pelo valor de R$
808,71. Não houve penhora sobre faturamento, mas constrição de dinheiro
depositado em instituição financeira, primeira das providências prevista na
ordem preferencial do art. 835 do CPC/15. Desnecessidade de prévia
tentativa de localização de bens móveis e imóveis. Ausente, ademais,
indicação, pela agravante, de meio executivo menos gravoso para a
satisfação do crédito do agravado (art. 805 do CPC/15). Insuficiente a
genérica alegação dificuldade financeira, por causas variadas. Precedente
jurisprudencial. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Sociedade Assistencial de Educação e Cultura, em
razão da r. decisão de fls. 48/49, proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da
Comarca de São José do Rio Preto, que rejeitou a impugnação à penhora.
Alega a agravante, em resumo, que: o cumprimento de sentença
visa à cobrança de R$ 7.236,03; houve bloqueio online de R$ 808,71; a
manutenção da constrição agrava ainda mais sua situação financeira; a penhora
sobre o faturamento é excepcional; era imperiosa a prévia tentativa de penhora
de bens móveis e imóveis; a medida onera o funcionamento empresarial
(pagamento de funcionários, fornecedores e encargos tributários); está sob
intervenção judicial trabalhista; suas despesas superam as receitas; as
instituições de ensino sofreram forte queda na arrecadação com a pandemia do
coronavírus; deve ser observada a ordem preferencial do art. 805 do CPC/15,
garantida a menor onerosidade ao devedor, ausente prejuízo ao credor.
O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 51/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105632-83.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 18080 - 3/4
O recurso foi regularmente processado, sem apresentação de
resposta (fls. 54).
É o relatório.
Decido:
Trata-se de incidente de cumprimento de sentença para cobrança
de R$ 7.236,03 (fls. 11/12), em que houve bloqueio online frutífero pelo valor de
R$ 808,71 (fls. 26/28).
Ao contrário do sustentado pela agravante, não houve penhora
sobre faturamento, mas constrição de dinheiro depositado em instituição
financeira, primeira das providências prevista na ordem preferencial do art. 835
do CPC/15, não se exigindo prévia tentativa de localização de bens móveis e
imóveis.
Tampouco houve indicação, pela agravante, de meio executivo
menos gravoso para a satisfação do crédito do agravado (art. 805 do CPC/15),
sendo insuficiente a genérica alegação dificuldade financeira, por causas
variadas (intervenção judicial trabalhista, excesso de despesas com
funcionários, fornecedores e tributos, e queda na arrecadação em decorrência da
pandemia do coronavírus). Nesse sentido, confira-se:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Incidente de
cumprimento de sentença em que foi realizado bloqueio online de ativos
financeiros da agravante, no valor de R$ 10.354,09. Razões recursais
que veicularam teses de essencialidade e impenhorabilidade (caráter
alimentar) do montante constrito, além de risco à continuidade das
atividades da fundação de ensino. Alegações que não chegaram a
ultrapassar o campo da mera assertiva. Menor onerosidade ao devedor
que sucumbe perante a efetividade executiva. Ordem preferencial de
penhora prevista no art. 835 do CPC/15. Impossibilidade de se
compelir o credor agravado a aceitar a substituição do bloqueio em
dinheiro pela penhora de imóvel indicado pela agravante, já gravado
com prévias constrições. Correta, portanto, a r. decisão recorrida,
proferida em conformidade com precedente jurisprudencial deste E.
TJSP envolvendo a mesma fundação executada. Elementos de
convicção judicial que impõem a manutenção da r. decisão agravada,
revogada a liminar. Agravo de instrumento desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2112598-33.2018.8.26.0000; Relator: Carlos Dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105632-83.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 18080 - 4/4
Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapetininga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2018; Data de
Registro: 16/07/2018)
Destarte, é caso de desprovimento recursal, mantida a r. decisão
recorrida. Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator